Tribunal: TJBA
Processo: 8001497-66.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001497-66.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS registrado(a) civilmente como ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS, JULIANO MARTINS MANSUR, THAIANA RODRIGUES SANTOS, CAMILA CRISTINA SOUSA REIS

APELADO: EDINALVA DE JESUS MARQUES

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

APELA
ÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CASA BANCÁRIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS.
PROVA DA CONTRATAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA RÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA FORNECEDOR. DESCONTOS PARCELAS/CONTA CORRENTE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$
10
.000,00 (DEZ MIL REAIS)
A SER ADIMPLIDA POR AMBAS EMPRESAS RECORRENTES.
QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. INADMISSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DA TAXA DE JUROS PELA TAXA SELIC. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
APELOS IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8001497-66.2023.8.05.0138
, em que figuram como
Apelantes
BANCO BRADESCO S/A
e
SABEMI SEGURADORA S/A
e, como
Apelada,

EDINALVA DE JESUS MARQUES
.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
aos apelos dos Réus
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

data registrada
em
sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA